Tribunal: TJBA
Processo: 8006764-96.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006764-96.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: MARCIA RAMOS NASCIMENTO SANTANA

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação do Município de Alagoinhas, reformou sentença que reconhecia a natureza indenizatória das verbas recebidas a título de rateio do FUNDEF e determinava a devolução integral dos valores retidos a título de imposto de renda.

A embargante aponta vícios no acórdão, consistentes em omissão quanto à legislação aplicável (Lei nº 14.325/2022 e EC nº 114/2021), contradição na definição de "renda" para fins tributários e julgamento extra petita, diante da aplicação do regime de rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), sem pedido da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a aplicação do regime de RRA configura julgamento extra petita, por ausência de pedido expresso na inicial; (
ii
) saber se houve omissão quanto à análise da legislação que reconhece a natureza indenizatória das verbas do FUNDEF; e (
iii
) saber se há contradição na fundamentação adotada pelo acórdão em relação ao conceito de “renda” previsto no art. 43 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Configura julgamento extra petita a imposição de solução não requerida pelas partes, em violação ao art. 492 do CPC. A jurisprudência do STJ reconhece a nulidade de decisões que ultrapassam os limites do pedido.

5. Constatada omissão quanto à análise da Lei nº 14.325/2022 e da EC nº 114/2021, que reconhecem a natureza indenizatória das verbas recebidas a título de rateio do FUNDEF, afastando sua sujeição à tributação pelo IRPF.

6. Verificada contradição na fundamentação do acórdão quanto ao conceito de "renda" para fins tributários, o que compromete a coerência da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade do acórdão embargado, por vício de julgamento extra petita, determinando-se nova conclusão dos autos para reanálise do apelo.

Tese de julgamento: “1. É nulo o acórdão que impõe solução não requerida pela parte autora, configurando julgamento extra petita. 2. A ausência de enfrentamento da legislação federal aplicável e a contradição na fundamentação autorizam o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 492 e 1.022; CF/1988, art. 153, III; CTN, art. 43; Lei nº 14.325/2022; EC nº 114/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.476.989/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 11.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8006764-96.2024.8.05.0004
,

nos quais figuram como Embargante

MÁRCIA RAMOS NASCIMENTO SANTANA
,

e Embargad
o

MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA